Tribunal: CARF
Processo: 10320.901658/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.901658/2019-90
ACÓRDÃO
3202-002.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROVIA NORTE SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/06/2017
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportem.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.232, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10320.902314/2018-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.901658/2019-90
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, formalizado
pelo acórdão no 109-012.505, assim ementado, em síntese:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 28/06/2017
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito
creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação do crédito.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.901658/2019-90
3

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO MÉRITO
De acordo com o despacho decisório, a contribuinte alegou pagamento indevido
de PIS/Pasep não cumulativo. No presente caso, foi indicado um pagamento
indevido de PIS/Pasep de R$ 75.625,31 em 25/11/2011.
A contribuinte confessou débito de idêntico valor relativamente ao período
10/2011, contudo, posteriormente, a DCTF foi retificada para a exclusão/redução
do débito já confessado. Entretanto, como houve divergência entre as
declarações prestadas e, também, como houve um pedido de compensação, a
contribuinte foi intimada a justificar a origem dos créditos pleiteados e, também,
comprovar, mediante documentação fiscal, contábil e notas fiscais a respectiva
origem.

Apesar de sucessivas prorrogações de prazo para o
atendimento da intimação, a contribuinte não apresentou a documentação
solicitada, o que ocasionou o não reconhecimento do crédito por ela pleiteado.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma
legal que o estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos
administrativos, declinando à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato
praticado.
Sublinhe-se, antes de tudo, que analisadas as informações prestadas pela
recorrente, a certeza e a liquidez do direito creditório dela não pôde ser
constatado ante a ausência da apresentação da documentação fiscal hábil, dado
que, mesmo intimada, preferiu não atender as solicitações da autoridade fiscal
para apresentação dos documentos fiscais solicitados.
Ora, se, de fato, desejasse a Recorrente ter reconhecido o seu direito creditório,
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena, pelo menos,
segundo o entendimento desta Relatora, sujeitar-se aos efeitos da preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal
como em sede de Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo
feito, não podendo sequer alegar cerceamento de defesa.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.901658/2019-90
4
o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento conforme inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei
9.430/1996.
É entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de
provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação
da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se
entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada.
O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação
antecedente, conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de
18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
Restando comprovado nos autos que o indeferimento do direito creditório
decorreu da ausência de certeza e liquidez do crédito vindicado, impõem-se o não
reconhecimento dele.
Nesse contexto, ratifico o entendimento do julgador de piso para manter o
despacho decisório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.255 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.901658/2019-90
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Original